Tribunal: CARF
Processo: 10930.005642/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.005642/2010-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.911 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
ERCILIA INACIO RIBEIRO DE SOUZA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo
ser exigida a demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Thiago Duca Amoni (relator) que lhe deu
provimento parcial para cancelar a glosa de despesas médicas no importe de R$6.640,00.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.005642/2010-38
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.911 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005642/2010-38

Por meio da Notificação de Lançamento no 2008/974093556902357 de fls. 05 a
07 frente e verso, exige-se do contribuinte R$ 3.897,57 de imposto suplementar, R$ 2.923,17 de
multa de ofício de 75%, e acréscimos legais decorrentes da revisão da declaração de rendimentos
relativa ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007, em face de glosa de despesas médicas, no
montante de R$ 14.750,00, conforme Descrição de fls. 06 e 07..
Cientificada por via postal do lançamento em 12/11/2010 (fl. 59), a contribuinte
apresentou, em 06/12/2010, a impugnação parcial de fls. 01 e 02, onde discorda da glosa de R$
6.640,00 a título de despesa médica havida com o profissional Marcos Alberto Bergamasco, CPF
no 089.261.038/70, alegando que provou o efetivo gasto.
Manifesta expressamente sua anuência com o restante da glosa de R$ 8.110,00,
declarada como havida com o mesmo profissional.
A unidade de origem comunica a constituição de autos apartados para a cobrança
da parte do crédito não impugnada (fls. 61 e 62).
Alfim requer a revisão do lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis despesas médicas, desde que devidamente comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)

O recurso apresentado é tempestivo e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, dele toma-se conhecimento.
Conforme a decisão de piso, a contribuinte não impugnou a glosa de despesas
médicas, no valor de R$ 8.110,00, subsistindo o valor de R$6.640,00.
Da dedução de despesas médicas
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.911 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005642/2010-38

As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.911 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005642/2010-38

Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.911 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005642/2010-38

“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.911 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005642/2010-38

Considero comprovadas as despesas médicas no importe de R$6.640,00
conforme recibos de e-fls. 163 a 165, vez que hábeis e idôneos. Os demais recibos apresentados
em sede recursal não foram alvo de questionamento pela contribuinte.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento para cancelar a glosa de despesas médicas no importe de R$6.640,00.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Voto Vencedor
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles – Relator Designado
No que pese o excelente voto apresentado pelo relator acima, permita-me divergir
de seu entendimento quanto à comprovação das despesas médicas glosadas pela fiscalização,
conforme passo a expor.
Primeiramente, deve-se destacar que a fiscalização glosou as despesas médicas
com o profissional Marcos Alberto Bergamasso, por falta de comprovação do efetivo pagamento
(e-fl. 11).
Antes de se passar à análise dos argumentos e documentos apresentados pelo
recorrente, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos)
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.911 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005642/2010-38

Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição
legal (pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega e, tendo o
contribuinte informado, em sua declaração de ajuste anual, deduções de despesas médicas, deve
fazer prova dessas despesas, quando provocado, para usufruir das referidas deduções. É o que
estabelece o art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, quando dispõe expressamente que o
contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo/nota fiscal firmado pelo profissional da área médica.
No entanto, cabe esclarecer que mesmo o contribuinte apresentando os recibos
firmados pelo profissional, com todos os requisitos exigidos pela legislação acima transcrita, é
licito à Autoridade exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique
convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
É equivocado entender-se que basta para comprovação de despesas
médicas/odontológicas a apresentação de recibo contendo o nome, endereço e número do CPF
ou CNPJ de quem prestou o serviço. Essa não é a correta interpretação ao inciso III transcrito
(matriz legal do art. 80, § 1o, III, do RIR/1999.
A essência do dispositivo é a especificação e comprovação tanto dos serviços
prestados quanto dos pagamentos, tanto que se admite o cheque nominativo como documento
comprobatório, por ser prova de transferência de numerários entre pessoas.
No entanto, mesmo essa forma de prova pode estar sujeita à justificação da efetiva
prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois a prestação do serviço ao
contribuinte ou a seus dependentes, aliada ao pagamento, é o substrato material a dar guarida à
dedução, consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei 9.250, de 1995.
A exigência em questão é que quando solicitada a comprovação do pagamento
essa seja feita por meio de documento hábeis a comprovar tal fato.
No presente caso, a fiscalização glosou as despesas médicas acima elencadas por
falta de comprovação do efetivo pagamento. Os documentos apresentados não foram
considerados como provas incontestes do efetivo pagamento, das deduções pretendidas.
Para fazer a comprovação do pagamento ou da prestação dos serviços, assistia ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de vários documentos, tais como: extratos bancários
com saques contemporâneos e nos valores dos pagamentos, cheques nominativos, depósitos
bancários, transferências entre contas dentre outros documentos.
Os recibos apresentados pelo contribuinte não foram considerados suficientes para
comprovação do efetivo pagamento das despesas e os extratos anexados a defesa não possuem
saques contemporâneos com o valor do pagamento das despesas.
Não é possível concluir que os saques em conta apresentados nos extratos
bancários referem-se às despesas glosadas, pois não foi possível vincular os referidos saques aos
recibos apresentados.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.911 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005642/2010-38

Nesse ponto, cumpre destacar que a comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas requer a coincidência de datas e valores, e o recorrente não logrou êxito em
fazer a vinculação entre as despesas glosadas e os saques efetuados.
Fundamentado o lançamento na falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas deduzidas na declaração, para ter direito às respectivas deduções, não basta ao
contribuinte apresentar simples recibos e/ou declarações dos profissionais, cabe, portanto, ao
beneficiário dos recibos provar que realmente efetuou os pagamentos nos valores constantes nos
comprovantes, bem assim a época em que os serviços foram prestados, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado. Os saques
devem ser contemporâneos as datas dos recibos e em valores compatíveis com o informado
como pago pela despesa, o que não restou comprovado no presente caso, uma vez que não
existem saques contemporâneos com as datas e valores dos recibos.
O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de
contestar os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do lançamento, no
entanto, não o fez.
É pertinente aqui transcrever o disposto no artigo 29 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.” (grifei).
Na situação presente e conforme análise da documentação trazida aos autos, não
houve o convencimento de que as despesas médicas ocorreram na forma e valores alegados pelo
contribuinte. A glosa deve ser mantida
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado

Fl. 180
DF CARF MF
Original